Tribunal: TJSP
Processo: 1004209-29.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Cartão de crédito consignado. Ação de obrigação de fazer. Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza da operação. Procedência. Recurso interposto pelo réu. Contratação comprovada. Termos contratuais claros. Atendimento ao direito de informação (art. 4o, IV e art. 6o, III,CDC). Negócio celebrado muitos anos antes do ajuizamento da

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Cartão de crédito consignado. Ação de obrigação de fazer. Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza da operação. Procedência. Recurso interposto pelo réu. Contratação comprovada. Termos contratuais claros. Atendimento ao direito de informação (art. 4o, IV e art. 6o, III,CDC). Negócio celebrado muitos anos antes do ajuizamento da demanda, com descontos mensais. Histórico de uso que confirma a vontade livre e bem informada da autora. Saques diversos. Ausência de indicativo mínimo de erro ou dolo (art. 138 e 145, CC). Modalidade contratual com amparo na Lei 10.820/03 e na Instrução Normativa 28, INSS. Negociação mantida como manda. Aplicação do pacta sunt servanda. Possibilidade de cancelamento do cartão. Existência de eventual saldo devedor a ser quitado que não obsta o cancelamento do cartão. Descontos obrigatórios e mensais realizados pela Financeira limitados à margem mínima. Débito pendente. Importe a ser quitado mediante opção pelo pagamento do saldo devedor por liquidação imediata ou por descontos na reserva de margem consignável do benefício. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido em parte.